Tribunal: TJDFT
Processo: 0718595-93.2017.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-04-24
Data de publicação: 2020-05-18

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. FAZENDA PÚBLICA. IPTU LANÇADO EM NOME DOS ANTIGOS PROPRIETÁRIOS. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM DÍVIDA ATIVA. DANO MORAL IN RE IPSA. INDENIZAÇÃO DEVIDA. QUANTUM. VALOR EXCESSIVO. REDUÇÃO. CABIMENTO. CORREÇÃO MONETÁRIA PELO IPCA-E. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. SELIC. TERMO INICIAL - DATA DO PAGAMENTO. RECURSO PROVIDO EM PARTE.

1. “A inscrição indevida do nome do contribuinte em dívida ativa configura-se dano moral passível de compensação pecuniária, sendo hipótese de dano moral in re ipsa” (Acórdão 942002, 20140111260054APC, Relator: SILVA LEMOS, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 4/5/2016, publicado no DJE: 20/5/2016. Pág.: 468/473).

2. “O arbitramento da indenização por dano moral deve ser informado dos critérios de proporcionalidade e razoabilidade, observando-se as condições socioeconômicas das partes envolvidas, a natureza e a extensão do dano” (Acórdão 1082064, 07050197820178070001, Relator: JOSÉ DIVINO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 14/3/2018, publicado no DJE: 20/3/2018). Na análise dos autos, verifica-se que o montante da condenação a título de indenização por dano moral, R$ 5.000,00 para cada autor, mostra-se excessiva. Diante disso, cabível a redução do valor da condenação para R$ 1.000,00 para cada autor.

3. No que se refere ao índice de correção monetária a ser aplicado à condenação referente ao dano moral, alega o recorrente que deve ser aplicada a TR, em razão de ainda não ter havido o trânsito em julgado do RE 870.947/SE (tema 810). Sem razão. A tese fixada nesse precedente vinculante é que o índice a ser aplicado é o IPCA-E. Além disso, em sede de embargos de declaração no mesmo Recurso Extraordinário, decidiu-se pela não-modulação dos efeitos da decisão. Diante disso, cabível a aplicação imediata da decisão.

4. Verifica-se que a sentença recorrida determinou, de forma acertada, que o valor da repetição do indébito seja atualizado pela SELIC, conforme entendimento do STF no julgamento do RE 870.947/SE. Ora, a SELIC já engloba tanto a correção monetária quanto os juros de mora, sendo vedada, portanto, sua cumulação com qualquer outro índice. Assim, descabe a pretensão do recorrente, de que a incidência dos juros de mora sobre o valor da repetição do indébito se dê nos termos do art. 167, parágrafo único, do CTN c/c súmula 188 do STJ, ou seja, a partir da data do trânsito em julgado. Isso porque, no caso, não é possível que a atualização do valor se dê mediante a adoção de dois termos iniciais distintos, um para a correção monetária e outro para os juros. Diante disso, o termo inicial de aplicação do índice deve ser a data do desembolso (30/06/2015 - ID 6940551) do tributo a ser restituído, visto que qualquer termo diverso seria extremamente gravoso ao contribuinte, considerando a desvalorização monetária que daí decorreria.

5. RECURSO CONHECIDO e PROVIDO EM PARTE. Sentença reformada para reduzir o valor da indenização por dano moral para R$ 1.000,00 para cada autor, bem como para estabelecer que o termo inicial da atualização, pela SELIC, do valor a ser restituído seja a data do desembolso. Sem custas e sem honorários advocatícios, na forma do art. 55 da Lei 9.099/1995.

6. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.